Tribunal: CARF
Processo: 36202.000839/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36202.000839/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
UNIAO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM AS
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária de Vitória/ES, que julgou sua impugnação improcedente.

Pela sua clareza e completude, utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.000839/2007-01
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000839/2007-01

DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infringência ao artigo 33 §§ 2o e 3o da Lei n? 8.212/91 c/c art. 232 e 233 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, pela
apresentação do livro Diário, do período de 01/2006 a 07/2006, sem as formalidades
legais exigidas haja vista não estar encadernado, numerado, com os termos de abertura e
encerramento assinado pelos responsáveis e devidamente registrado no órgão
competente. Esses documentos foram solicitados através dos Termo de Intimação de
Documentos - TIAD datados de 30/10/2006 e 04/12/2006 às fls 07/09, segundo
Relatório Fiscal às fls 17.
1.1. Valor da Multa : R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
quarenta e dois centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a empresa apresentou impugnação, protocolizada CM
SIPPS 25612817, fls. 51/62, alegando em síntese:
2.1. Foram apresentadas ao auditor fiscal as folhas do livro diário do período de 01.2006
a 06.2006 sem encadernação, uma vez que o Balanço Patrimonial e o resultado
econômico são elaborados final do exercício fiscal que, no caso da União Capixaba de
Ensino Superior, é 31 de dezembro.
Requer seja tornado improcedente o auto de infração.
Em 23.03.2007, a empresa apresentou aditivo à defesa, protocolizado sob n°
36202.000839/2007-01, fls. 69/89, alegando, em síntese:
3.1. De acordo com o Estatuto social da União Capixaba de Ensino Superior o exercício
social termina em 31.12.2006. assim, não era possível, no mês de dezembro de 2006,
obter o livro diário revestido das formalidades legais.
Ademais, o art. 1.184, §2°, do Código Civil Brasileiro, dispõe sobre o levantamento
anual do balanço patrimonial.
No mesmo sentido dispõe o art. 274, §2°, do Decreto N° 3.000/99.
Perante as legislações vigentes não há obrigatoriedade da UCES apresentar o livro
diário revestido das formalidades legais, antes do término do exercício social, até
porque a Instrução Normativa N° 16/84, da Secretaria da Receita Federal, corrobora a
legalidade da autenticação do livro diário até a entrega da declaração do imposto de
renda, ou seja, maio do exercício seguinte.
Em não sendo entendido que não haveria a obrigatoriedade da apresentação do livro
diário, que a multa seja relevada por estarem presentes os requisitos exigidos.
Em sendo mantida a autuação, requer a exclusão do Sr. Jackson Carvalho Siqueira e a
Sr Eliete Freire Siqueira da relação de co-responsáveis.
Requer a extinção da multa aplicada, em não sendo este o entendimento, que seja
relevada a multa com a conseqüente extinção do crédito.
Caso não haja relevação da multa aplicada que seja a mesma atenuada em cinqüenta por
cento.
Requer, ainda, prazo suplementar para, caso seja necessário, sejam juntados novos
documentos.
Se considerada procedente a autuação, que sejam excluídos o Sr. Jackson Carvalho
Siqueira e a Sr3 Eliete Freire Siqueira da relação de co-responsáveis

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SEM AS
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS. REFORMA DE DN.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000839/2007-01

Constitui infração ao artigo 33 §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91, combinado com os artigos
232 e 233 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, deixar a empresa de
apresentar documentos relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.
A defesa tempestiva protocolizada pela empresa não foi juntada aos autos e, portanto,
não foi apreciada por ocasião da emissão da Decisão-Notificação, o que enseja a
reforma da Decisão emitida.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE

Intimado da referida decisão em 08/05/2007 (fl.107), o contribuinte apresentou
recurso voluntário tempestivamente em 05/06/2007 (fl.108/118), alegando, em síntese que o
enquadramento do livro diário nos ditames legais é feito ao final do exercício fiscal e que a multa
deve ser relevada, nos termos legais.

Por fim, requer a improcedência do presente Auto de Infração.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Do Mérito
Ao contrário do que defende o contribuinte, embora o Livro Diário auxilie na
apresentação do balanço da empresa, os referidos documentos não guardam vinculação e o
referido livro contábil deve obedecer aos procedimentos formais previstos na legislação.
Não há qualquer base legal, doutrinária ou jurisprudencial que sustente a tese
trazida pelo sujeito passivo no sentido de somente revestir o Livro Diário das formalidades legais
ao fim do exercício financeiro.
Constatada a infração, não resta outra alternativa à Fiscalização, senão a lavratura
do Auto de Infração e a aplicação das penalidades previstas em lei, nos termos do artigo 142, do
CTN.
A falta praticada pelo contribuinte resta evidente. Não só pelos fatos apresentados
pela autoridade fiscal, mas também pela própria confissão do contribuinte que tenta justificar
sua infração com a alegativa de que o Livro Diário só deve preencher os requisitos extrínsecos
de validade ao final do exercício financeiro.
Conforme já demonstrado, o contribuinte não nega e muito menos apresenta uma
justificativa plausível para afastar a multa aplicada por descumprimento dos mandamentos
legais.
O parágrafo primeiro, do revogado artigo 291, do Decreto 3.048/99 determinava,
como requisito para dispensa da multa aplicada, a correção da falta cometida, tendo em vista
que, como alegado pelo próprio contribuinte, não tinha falta a corrigir, já que ele entende que a
escrituração nos termos da lei só deve ser feita ao final do exercício financeiro.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36202.000839/2007-01

Tendo em vista a ausência do cumprimento dos requisitos legais na manutenção
do Livro Diário, restou caracterizada a infração ao artigo 33 §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91,
combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, de
deixar a empresa de apresentar documentos relacionados com as contribuições previdenciárias
ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital